Tribunal: TJSP
Processo: 2200877-19.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-02
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
Embargos de Declaração. Agravo de Instrumento. Oposição ao julgamento virtual. Pretensão recursal que não admite sustentação oral. Nulidade. Inexistente. Omissão. Inexistente. Caráter infringente do recurso. Descabimento. Embargos de declaração rejeitados.